Tribunal: TJSP
Processo: 1050375-23.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material verificado. Retificação. Equívoco sanado. Ausência de vícios a justificar a modificação do julgado, no mérito. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos acolhidos em parte, para

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material verificado. Retificação. Equívoco sanado. Ausência de vícios a justificar a modificação do julgado, no mérito. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos acolhidos em parte, para sanar erro material, sem efeitos modificativos.